Tribunal: TJES
Processo: 5047440-93.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5047440-93.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: MARCOS ANTONIO CARDOSO DA CUNHA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5047440-93.2024.8.08.0024

RECTE: MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

RECDA:
MARCOS ANTONIO CARDOSO DA CUNHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO
.
PROJETO DE MORADIAS ALTERNATIVAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO
PREVIAMENTE
AO AUTOR POR AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. SURGIMENTO
POSTERIOR
DE VAGAS PARA O PROGRAMA.
MODIFICAÇÃO DE SUA SITUAÇÃO DE RUA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. SENTENÇA REFORMADA
.

Tese da autora

Narra o autor, em síntese, que após vivenciar um longo período em situação de rua, com acompanhamento de diversos serviços sociais fornecidos pelo município de Vitória, foi acolhido, em 2019, na Hospedagem Noturna. Afirma que conseguiu um trabalho e passou a receber Bolsa Família, sendo que em 2020 foi incluído no Programa de Moradia Alternativa, por preencher todos os requisitos para ser beneficiado. Entretanto, aduz que a concessão do benefício foi condicionada à existência de dotação orçamentária, que à época, não estava disponível. Assim, em 2024, constatou a existência de vagas no programa e realizou uma nova avaliação, e foi referenciado em serviço de proteção social básica, e não mais em serviços de alta e média complexidade do Sistema Único de Assistência Social, motivo pelo qual o benefício lhe foi rejeitado. Pugna pela sua inclusão no Programa de Moradias Alternativas, entendendo que faz jus ao benefício, pois permanece em condição de vulnerabilidade social.

Em contrarrazões (ID.
14413077
), pugna pela manutenção da sentença

Tese do réu

Em sede recursal (ID. 12481306), o requerido
reiterou o argumento de que o autor não preenche os requisitos legais para a concessão do benefício habitacional. Aduz, ainda, a inexistência de direito adquirido na hipótese, tendo em vista que o autor superou a situação de rua, não sendo mais necessária a assistência do Município. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
14413073
), dispôs que: “
Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por MARCOS ANTONIO CARDOSO DA CUNHA em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, para determinar que o réu inclua o autor na condição de beneficiário do Programa de Moradias Alternativas da Prefeitura de Vitória, concedendo-lhe o benefício habitacional a que faz jus, nos termos da legislação municipal pertinente.”

Voto

Conheço do recurso interposto, conferindo-lhe, tão somente, efeito devolutivo, face ao não cabimento, no caso, de efeito suspensivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca da caracterização, ou não, de direito adquirido à inclusão do munícipe no benefício do projeto Moradia Alternativa.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
reforma integral do julgado.

O direito à moradia, como decorrência do postulado da dignidade da pessoa humana, não se encontra concretizado com a mera concessão de abrigo, mas pressupõe que seja assegurada habitação digna e adequada, o que resulta do cotejo entre os artigos 1°, III e 6º da Constituição Federal.

No âmbito do Município de Vitória, a Lei nº 6.592/2006 dispõe acerca de programas voltados ao enfrentamento de diferentes questões pertinentes ao direito à moradia.

No presente caso, em 2020, a equipe responsável pela triagem de candidatos à inclusão aos programas habitacionais entendeu que o autor se enquadrava no Programa de Moradias Alternativas.

Este programa tem como finalidade ajudar pessoas do município de Vitória a superar a situação de rua, sendo possível que o auxílio seja através de Aluguel Social ou Carta de Crédito.

Na hipótese, apesar de preencher os requisitos para a obtenção do benefício, a inclusão do autor no projeto foi negada, sob o argumento de que não havia dotação orçamentária à época.

Apesar da Lei Municipal n. 6.592/06 não definir um prazo para que o benefício venha a cessar, por óbvio que, uma vez ocorrida a modificação da situação social do munícipe, este perde o direito ao auxílio, eis que sua finalidade fora alcançada, sob pena de se criar uma assistência social de caráter eterno, fora do escopo da refeida lei.

Dessa forma, não há que se falar em direito adquirido pelo fato deste, em algum momento, ter preenchido os requisitos exigidos, razão pela qual não houve incorporação qualquer ao seu patrimônio jurídico.

O que importa, no presente caso, para que o benefício possa a ser concedido, é se o recorrido preenche no momento do requerimento os requisitos exigidos em lei, o que inocorre no presente momento, haja vista que atualmente não está mais em situação de rua, vivendo em moradia, fato este incontroverso nos autos, consoante relatório juntado pelo próprio ao ID 14413062.

O fato do autor ainda possuir vulnerabilidade social importa no eventual acionamento de outros equipamentos sociais existentes que possam lhe prestar o adequado auxílio, caso preencha no momento os requisitos legais para enquadramento, não podendo tal situação funcionar para que lhe seja concedido benefício em cujos requisitos não mais se enquadra.

Por fim, pensar de forma diversa seria retirar a vaga de uma pessoa que esteja atualmente precisando do benefício questionado, considerando que os entes públicos não são dotados de orçamento infinito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente o pedido formulado. Sem custas e honorários, face o resultado do julgamento
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)